Tribunal: CARF
Processo: 10980.919874/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919874/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SEMI INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado

Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.243, de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10980.919872/2012-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do relatado no
acórdão paradigma.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação–DCOMP, por meio da
qual a recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de pagamento indevido de Cofins não
cumulativa, código de receita 5856, com débito de sua titularidade, recolhido por DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919874/2012-41
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919874/2012-41

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico, em
função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em
compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado pelo requerente, não restando
crédito disponível.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
esclarece que teria cometido um equívoco no preenchimento da DCTF do período, apresentando
demonstrativo que, em seu entender, comprova suas alegações, solicitando que seja homologada a
compensação pleiteada.

Analisando as razões de defesa, o colegiado julgador de primeira instância, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme
fundamentos sintetizados na ementa transcrita:
[...]
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis
e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
de piso, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade, aduzindo os
créditos e débitos por período, juntando ainda os seguintes documentos: - cópia da intimação onde
consta a decisão de primeira instância; - cartão CNPJ; - cópia do Contrato Social; - cópias de Nota
Fiscais de Saída e Cartas de Correção - cópias de Notas Fiscais de Saída; - cópias de documentos
DARF; - cópias de fls do Registro de Saídas.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de
tempestividade e regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919874/2012-41

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido
pela declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á
autoridade fazendária para comprovação de seu direito creditório, os
documentos e conciliações contábeis devidas que suportem o crédito
oferecido.
O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de
origem, foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no
Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito e em
DCOMP apresentada anteriormente, não restando saldo creditório
disponível.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega
da mesma e a teor do que dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu
art. 5o, § 1o.
A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da
decisão de não homologação da compensação declarada; faz-se mister a
prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF,
isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora.
O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no
caso de erro no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN,
por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a
compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo
ainda que os créditos sejam líquidos e certos.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização
por lei específica, bem como os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja, o de que quem
acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
Quanto a situação posta nos presentes autos, esta se refere á
restituição/compensação de créditos tributários, é atribuição do sujeito
passivo a demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é
o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919874/2012-41

No caso presente, a recorrente alega que houve erro de fato, pois teria
cometido erro no preenchimento da DCTF.
A recorrente apresenta diversos documentos contábeis para suportar sua
alegação, como cópias de Notas Fiscais de Saída e cópias de fls. Do
Livro Registro de Saídas.
Entretanto, não traz aos autos documentos contábeis, para demonstrar aas
conciliações contábeis referentes ás operações de procura demonstrar e
para justificar seu erro cometido no preenchimento da DCTF.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em
preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em
conformidade com as regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos nela registrados, exceto
nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso contribuinte o
ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)

Ademais, como já sedimentado no âmbito do CARF, a apresentação de
DCTF Retificadora, após a ciência do Despacho Decisório, acompanhada
de documentação que dê lastro a tal retificação, não ilide o
reconhecimento do direito defendido.
Como bem observado pelo Ilustre Julgador da DRJ, no voto condutor da
Acórdão combatido:

Portanto, não tendo a recorrente trazido aos autos documentos contábeis que
suportassem suas alegações, não há como se questionar o Despacho
Decisório ou o Acórdão DRJ.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço
o direito creditório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919874/2012-41

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital